Tribunal: STF
Processo: HC 241707
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 891.933/RJ, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 8):



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. Apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar, consistente na gravidade concreta da conduta, evidenciada na expressiva quantidade de entorpecente (270 gramas de cocaína), não há falar-se em ilegalidade.



    2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes." (AgRg no HC n. 781.094/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados pelo magistrado de piso para converter a prisão em flagrante em preventiva (fls. 26-29 - grifei): 



    […] 



    Na hipótese em tela, verifica-se que o(a) custodiado(a) fora capturado(a) na posse 270 Grama(s) de Cocaína (pó), em situação fática que se enquadra à hipótese flagrancial descrita no inciso I do art. 302 do CPP. 



    […] 



    Narram os policiais que efetuaram a captura do(a) custodiado(a), que; “QUE na data de hoje equipe de PATAMO recebeu denúncia, informando sobre um veículo de APP, tratando-se um FORD FIESTA PRATA, cujo motorista estaria realizando entrega de drogas em uma rua ANTES do condomínio do SGT BOENING;QUE equipe se dirigiu ao local, altura da metade da rua, por volta das 21:40h, identificando o FORD FIESTA PRATA, placa KWC-5I24 parado, com um motorista em seu interior; QUE foi abordado e identificado por SÉRGIO LUIS LOPES DUTRA, maior; QUE SÉRGIO foi mostrando possuir 1 PINO GRANDE DE COCAÍNA, sendo informado da denúncia; 



    QUE SÉRGIO confessou que estava realizando entrega de drogas na localidade, quando, então lhe foi perguntado pelo restante da droga que guardava; QUE respondeu que possuía mais 10 PINOS idênticos ao primeiro em uma CARCAÇA de carro na rua dr paulo lobo de moraes , em frente à casa do autor; que SE DIRIGIRAM AO LOCAL E VISUALIZARAM A CARCAÇA de carro não identificado, havendo em seu interior mais 10 PINOS GRANDES DE COCAÍNA; 



    QUE no local, o autor confessou ainda guardar o restante da carga de drogas em sua própria casa, em uma escadaria na mesma rua; QUE chegaram à casa e foram recebidos pela esposa de nome DOMINIQUE NUNES DA SILVA DUTRA, que, junto com SÉRGIO, permitiram o ingresso à casa; QUE solicitou à esposa que se abrigasse em um cômodo com as crianças, para que estas não vissem o pai detido; QUE SÉRGIO apontou local das drogas, na varanda da casa QUE haviam 116 PÍNOS GRANDES DE COCAÍNA, além de 13 pedras de crack; que TODOS OS pinos de cocaína são idênticos, contendo as inscrições: FAZ QUEM QUER AV. B PÓ DE 10; QUE as inscrições do crack são: FAZ QUEM QUER AV. B crack 30; QUE com o autor foram arrecadados ainda 210 reais; QUE lhe foi dada voz de prisão. não resistiu, nem foi necessário uso de força; QUE todo o material, inclusive o carro, foram apresentados nesta DP”. 



    […]



    Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que a custódia preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta pela qual foi preso, evidenciada na grande quantidade de entorpecente de natureza extremamente deletéria, tratando-se de mais de duzentas gramas de cocaína, o que constitui base empírica idônea para a privação cautelar da liberdade sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, de per si, não obstam a imposição da mais gravosa cautelar penal. 



    Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. […] 



    Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado por tráfico, por ser crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial à sociedade, para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. […] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. De acordo com os autos, o paciente estava realizando entrega de drogas na localidade, ocasião em que foi preso em flagrante com 13,5g de ‘crack’, acondicionados em 13 sacos plásticos, com as inscrições ‘FAZ QUEM QUER CRACK’; e 270g de cocaína, acondicionados em 127 tubos plásticos, com as inscrições ‘FAZ QUEM QUER AV.B PÓ’. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE: HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente